Tribunal: TJSP
Processo: 1000659-60.2019.8.26.0346
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO – FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A QUEM NÃO PORTAVA DOCUMENTO DE IDENTIDADE PARA COMPROVAR A MAIORIDADE – IMPUTAÇÃO DESMENTIDA PELA PROVA ORAL PRODUZIDA – AÇÃO ANULATÓRIA PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.